Tribunal: TJMT
Processo: 0000765-24.2014.8.11.0090
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000765-24.2014.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prefeito, Parlamentares, Subsídios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELANTE), VICENTE GEROTTO MEDEIROS - CPF: 331.498.799-49 (APELANTE), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE MT - CNPJ: 02.094.691/0001-65 (APELANTE), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (ADVOGADO), LAIR GEROTTO DE MEDEIROS MESSIAS - CPF: 773.195.911-20 (APELANTE), EDILSON LOURENCO MAXIMO - CPF: 479.044.371-04 (APELANTE), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), IRACEMA FORMIGONI MARCELINO - CPF: 522.331.621-53 (APELANTE), REGINALDO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 487.880.231-68 (APELANTE), NIVALDO RODRIGUES SOARES - CPF: 650.637.401-20 (APELANTE), ODAIR FORMIGONI - CPF: 650.634.301-04 (APELANTE), AILTON ANTONIO MORENO AREVALO - CPF: 043.052.618-04 (APELANTE), JAIR PEREIRA DE MORAIS - CPF: 805.747.501-34 (APELANTE), FRANCISCO LUIZ DA COSTA - CPF: 822.577.871-53 (APELANTE), GENIVALDO VITORINO DIAS - CPF: 998.155.161-91 (APELANTE), PAULO CESAR ZANETTE - CPF: 531.243.831-68 (APELANTE), IZARU BELARMINO LEITE - CPF: 574.028.769-34 (APELANTE), EDUARDO DA SILVA GUILHERME - CPF: 856.451.761-20 (APELANTE), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI - CPF: 631.500.181-53 (APELANTE), FERNANDO AREVALO - CPF: 030.314.961-24 (APELANTE), ELISANDRO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 822.788.301-04 (APELANTE), FABIANA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 925.607.091-04 (APELANTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), CLODOALDO ALVES MARANI - CPF: 788.981.371-68 (APELANTE), EVALDO RAMOS SARAN - CPF: 571.326.401-78 (APELANTE), LUZINETE APARECIDA TARGA DE MEDEIROS - CPF: 522.332.781-00 (APELANTE), FERNANDA RODRIGUES MAXIMO - CPF: 772.752.841-20 (APELANTE), FRANCIELLI FURTUNATO DA SILVA MENDES - CPF: 024.412.771-97 (APELANTE), MARIA NEUZA DA SILVA - CPF: 361.593.449-00 (APELANTE), REGIA CRISTINA PIRES - CPF: 744.767.859-72 (APELANTE), IVANI PEREIRA DE MORAES CARVALHO - CPF: 616.923.101-78 (APELANTE), JOSE LINDOMAR OLIVEIRA - CPF: 871.095.731-68 (APELANTE), BENEDITO CARLOS CUNHA - CPF: 070.202.449-04 (APELANTE), OSMAR RIVALCIR DOS SANTOS - CPF: 327.368.861-00 (APELANTE), GESIO INACIO MIRANDA - CPF: 362.230.691-20 (APELANTE), ROMUALDO KOTHE - CPF: 370.636.509-04 (APELANTE), JOCELI CARLOS MORISSO - CPF: 641.884.859-49 (APELANTE), ELOIZ CARLOS DE FARIA JUNIOR - CPF: 827.645.571-91 (APELANTE), ADILSON ROMAN - CPF: 841.850.749-72 (APELANTE), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 487.876.201-20 (APELANTE), JOSE GARCIA BORGES FERNANDES - CPF: 109.738.931-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON ROMAN - CPF: 841.850.749-72 (APELADO), AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI - CPF: 631.500.181-53 (APELADO), AILTON ANTONIO MORENO AREVALO - CPF: 043.052.618-04 (APELADO), BENEDITO CARLOS CUNHA - CPF: 070.202.449-04 (APELADO), CLODOALDO ALVES MARANI - CPF: 788.981.371-68 (APELADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), EDILSON LOURENCO MAXIMO - CPF: 479.044.371-04 (APELADO), EDUARDO DA SILVA GUILHERME - CPF: 856.451.761-20 (APELADO), ELISANDRO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 822.788.301-04 (APELADO), ELOIZ CARLOS DE FARIA JUNIOR - CPF: 827.645.571-91 (APELADO), EVALDO RAMOS SARAN - CPF: 571.326.401-78 (APELADO), FABIANA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 925.607.091-04 (APELADO), FERNANDA RODRIGUES MAXIMO - CPF: 772.752.841-20 (APELADO), FERNANDO AREVALO - CPF: 030.314.961-24 (APELADO), FRANCIELLI FURTUNATO DA SILVA MENDES - CPF: 024.412.771-97 (APELADO), FRANCISCO LUIZ DA COSTA - CPF: 822.577.871-53 (APELADO), GENIVALDO VITORINO DIAS - CPF: 998.155.161-91 (APELADO), GESIO INACIO MIRANDA - CPF: 362.230.691-20 (APELADO), IRACEMA FORMIGONI MARCELINO - CPF: 522.331.621-53 (APELADO), IVANI PEREIRA DE MORAES CARVALHO - CPF: 616.923.101-78 (APELADO), IZARU BELARMINO LEITE - CPF: 574.028.769-34 (APELADO), JAIR PEREIRA DE MORAIS - CPF: 805.747.501-34 (APELADO), JOCELI CARLOS MORISSO - CPF: 641.884.859-49 (APELADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), JOSE GARCIA BORGES FERNANDES - CPF: 109.738.931-68 (APELADO), JOSE LINDOMAR OLIVEIRA - CPF: 871.095.731-68 (APELADO), LAIR GEROTTO DE MEDEIROS MESSIAS - CPF: 773.195.911-20 (APELADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), LUZINETE APARECIDA TARGA DE MEDEIROS - CPF: 522.332.781-00 (APELADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 487.876.201-20 (APELADO), MARIA NEUZA DA SILVA - CPF: 361.593.449-00 (APELADO), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), NIVALDO RODRIGUES SOARES - CPF: 650.637.401-20 (APELADO), ODAIR FORMIGONI - CPF: 650.634.301-04 (APELADO), OSMAR RIVALCIR DOS SANTOS - CPF: 327.368.861-00 (APELADO), PAULO CESAR ZANETTE - CPF: 531.243.831-68 (APELADO), REGIA CRISTINA PIRES - CPF: 744.767.859-72 (APELADO), REGINALDO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 487.880.231-68 (APELADO), ROMUALDO KOTHE - CPF: 370.636.509-04 (APELADO), VICENTE GEROTTO MEDEIROS - CPF: 331.498.799-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO BUDKE LAGE (APELANTE), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 925.607.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO RAMOS SARAN - CPF: 571.326.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIA CRISTINA PIRES - CPF: 744.767.859-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI PEREIRA DE MORAES CARVALHO - CPF: 616.923.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CARLOS CUNHA - CPF: 070.202.449-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMUALDO KOTHE - CPF: 370.636.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELI CARLOS MORISSO - CPF: 641.884.859-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ELIAS REIS - CPF: 037.204.759-99 (ADVOGADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (APELANTE), Paulo José Maciel Nogueira registrado(a) civilmente como PAULO JOSE MACIEL NOGUEIRA - CPF: 307.868.273-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEIS MUNICIPAIS QUE MAJORARAM SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS. EDIÇÃO EM PERÍODO VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NULIDADE MANTIDA
.

INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PR
OVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por agentes políticos e pelo Município de Nova Canaã do Norte/MT contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, declarando a nulidade das Leis Municipais nº 937/2012 e nº 938/2012, que majoraram os subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores nos últimos 180 dias do mandato, com determinação de ressarcimento ao erário dos valores recebidos com base nas normas impugnadas.
Alegaram
a legalidade das leis, a inaplicabilidade do art. 21 da LRF
em razão da previsão contida no
art. 29, V e VI, da Constituição Federal
, bem como

a
boa-fé no recebimento das verbas
o que inviabilizaria a respectiva restituição
. Um dos apelantes, Paulo
Zanette
, suscitou preliminar de nulidade de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da citação de Paulo
Zanette
; (
ii
) analisar a legalidade das Leis Municipais nº 937/2012 e nº 938/2012 à luz do art. 21, parágrafo único, da LRF, bem como a possibilidade de ressarcimento ao erário dos valores percebidos por agentes políticos com base nas referidas normas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação de Paulo
Zanette
é considerada válida, conforme certidão do oficial de justiça constante nos autos e posterior regularização dos dados pela parte autora, sendo inadmissível a alegação de nulidade em razão da ausência de prova robusta em sentido contrário e da prática de atos processuais pelo citado.

A edição das Leis nº 937/2012 e nº 938/2012 dentro dos 180 dias finais do mandato configura afronta direta ao art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), sendo irrelevante a natureza da despesa (subsídio de agente político).

A competência da Câmara Municipal para fixar subsídios de agentes políticos, prevista no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve ser exercida em conformidade com os limites da Lei
de Responsabilidade Fiscal, não havendo conflito entre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

O recebimento dos valores por parte dos agentes políticos ocorreu sob a égide de normas formalmente válidas à época, não havendo prova de má-fé, impondo-se o reconhecimento da boa-fé
dos beneficiários, razão pela qual se modula
os efeitos da declaração de nulidade das Leis nº 937/2012 e nº 938/2012,
em interpretação analógica d
o art. 927, § 3º, do CPC,
e com objetivo de
preserva
r
a segurança jurídica,
para que produza
efeitos a partir de 19/12/2014, data da intimação do Município sobre a decisão liminar que suspendeu os pagamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A citação regularmente certificada pelo oficial de justiça não pode ser considerada nula sem prova robusta em sentido contrário
, sobretudo quando
corroborada por atos posteriores praticados pelo réu
.

É nulo o ato legislativo municipal que majore subsídios de agentes políticos nos 180 dias anteriores ao término do mandato, quando disso resultar aumento de despesa para o exercício subsequente, por afronta ao art. 21, parágrafo único, da LRF.

A fixação de subsídios por lei formal deve respeitar os limites da responsabilidade fiscal, sendo inaplicável a tese de
autoexecutoriedade
do art. 29, V e VI, da Constituição Federal quando contrária à LRF.

A devolução de valores percebidos de boa-fé por agentes públicos, com base em leis posteriormente declaradas nulas, é inexigível, à luz do princípio da segurança jurídica.

Os efeitos da declaração de nulidade das leis municipais que majorem despesas com pessoal em afronta à LRF
podem
ser modulados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Vicente
Gerotto
de Medeiros, Nivaldo Rodrigues Soares, Edilson Lourenço Máximo, Reginaldo Gomes de Azevedo, Jair Pereira de Morais, Iracema
Formigoni
Marcelino, Odair
Formigoni
,
Izaru

Belarmino
Leite,
Elisandro
de Souza Nascimento,
Luzenete
Aparecida Targa de Medeiros,
Francielli

Furtunato
da Silva Mendes,
Gésio
Inácio Miranda, Fernanda Rodrigues Máximo, Agnaldo Adriano
Gigliotti
, Paulo
Zanette
,
Eloiz
Carlos de Faria Júnior, Fernando
Arévalo
,
José Lindomar de Oliveira, Ailton
Antonio
Moreno
Arévalo
, José Garcia Borges Fernandes,
Genivaldo
Vitorino Dias, Adilson Roman, Lair
Gerotto
de Medeiros Messias, Bruno
Budke
Lage, Francisco Luiz da Costa, Clodoaldo Alves Marani, Eduardo da Silva Guilherme, Maria Aparecida de Oliveira, Maria Neuza da Silva, Osmar
Rivalcir
dos Santos e pelo Município de Nova Canaã do Norte, em face da sentença proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o referido Município e os agentes políticos que, à época, exerciam os cargos de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais.

A petição inicial teve por objetivo a declaração de nulidade das Leis Municipais nº 937/2012 e nº 938/2012, sob o argumento de que os aumentos de subsídios concedidos aos mencionados agentes políticos foram realizados em desconformidade com o art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal —, por terem sido aprovados nos cento e oitenta dias que antecederam o final do mandato, acarretando aumento de despesa com pessoal para o exercício subsequente.

Foi deferida tutela antecipada para suspender os efeitos das referidas leis. O Município opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para reconhecer a existência de omissão no ato decisório que concedeu a liminar, tão somente para suspender parcialmente a eficácia das Leis Municipais impugnadas e determinar a readequação da folha de pagamento aos valores dos subsídios fixados na legislatura anterior (2009/2012). Os agravos de instrumento interpostos pela Prefeitura e pela Câmara Municipal foram desprovidos (ID 176383581 – págs. 8, 13/16; ID 176383585 – págs. 8/11; ID 176383586 – págs. 6/26).

Sobreveio sentença de procedência, que declarou a nulidade das Leis nº 937/2012 e nº 938/2012 e determinou o ressarcimento integral dos valores recebidos com base nessas normas, acrescidos de juros e correção monetária, tomando como referência os pagamentos efetuados entre os anos de 2009 e 2012.

Os réus acima indicados interpuseram recursos de apelação, sustentando, em linhas gerais, a legalidade das leis municipais impugnadas e sua conformidade com o disposto no art. 29 da Constituição Federal, que disciplina a fixação de subsídios para agentes políticos no âmbito municipal. Alegaram a inaplicabilidade do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal à hipótese, sob o fundamento de que tal dispositivo se refere a despesas com pessoal permanente, não alcançando a fixação de subsídios dos agentes políticos.
Argumentaram
, ainda, que receberam os valores de boa-fé, com respaldo em leis
formalmente vigentes à época, motivo pelo qual não caberia a restituição ao erário, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar.

Em suas razões recursais, Paulo
Zanette

suscitou,
adicionalmente, preliminar de nulidade da citação, não ter sido validamente incluído no polo passivo e não ter sido regularmente citado. Afirmou não haver prova da citação pessoal e sustentou ter sido indevidamente identificado nos autos, o que comprometeria a regularidade processual e ensejaria a nulidade dos atos processuais posteriores à suposta citação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, refutando a alegação de nulidade da citação arguida por Paulo
Zanette
e reiterando a ilegalidade das leis impugnadas, bem como a necessidade de ressarcimento ao erário dos valores percebidos com base em normas ilegais e inconstitucionais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos apelos (ID 178350171).

Na decisão de ID 197484165, não foram conhecidos os recursos interpostos por Nivaldo Rodrigues Soares, Reginaldo Gomes de Azevedo, Jair Pereira de Morais, Iracema
Formigoni
Marcelino e Odair
Formigoni
, por terem interposto dois recursos de apelação (ID 176388668 e ID 176388734), o que ensejou o não conhecimento do segundo, em razão da preclusão.

Não foram conhecidos, igualmente, os recursos interpostos por Lair
Gerotto
de Medeiros Messias, Bruno
Budke
Lage, Francisco Luiz da Costa, Clodoaldo Alves Marani, Eduardo da Silva Guilherme, Maria Aparecida de Oliveira e Maria Neuza da Silva, ante a ausência de recolhimento do preparo em dobro, sendo que o prazo recursal transcorreu sem a interposição de recurso (
IDs
210203685/221886197).

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, bem como de remessa necessária, em face de sentença que julgou procedente a ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, declarando a nulidade das Leis Municipais nº 937/2012 e nº 938/2012 e determinando o ressarcimento dos valores percebidos com fundamento nas referidas normas, acrescidos de juros e correção monetária.

O recorrente Paulo
Zanette
apresentou, em sede preliminar, alegação de nulidade da citação. Quanto às demais
matérias suscitadas, diante da similitude dos fundamentos recursais apresentados, procedo
à análise conjunta, com vistas à racionalização da apreciação jurisdicional.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

O apelante Paulo
Zanette
alega, preliminarmente, nulidade de sua citação, sustentando não ter sido validamente incluído no polo passivo da demanda e não ter sido regularmente citado. Afirma haver erro na identificação de sua pessoa nos autos, bem como ausência de comprovação do cumprimento do mandado citatório.

Não obstante os argumentos apresentados, os autos demonstram que a citação do apelante foi realizada em conformidade com os ditames do Código de Processo Civil então vigente, constando certidão do oficial de justiça atestando a realização da diligência, devidamente juntada aos autos (ID 47795033 – pág. 25).

Observa-se, ainda, que, embora a petição inicial contenha dados pessoais incorretos quanto ao apelante, o oficial de justiça certificou a citação com as informações corretas, tendo o Ministério Público, em momento posterior, promovido
a
retificação do erro material constante na exordial (ID 173383589 – pág. 28).

Importa ressaltar que a fé pública atribuída aos atos dos servidores responsáveis pelo cumprimento de mandados judiciais goza de presunção de veracidade, somente afastada por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica nos presentes autos.

Ademais, o recorrente Paulo
Zanette
, após a citação, praticou atos no processo, a exemplo do requerimento de certidão de objeto e pé, bem como juntou instrumento de mandato (
IDs
176383587 – págs. 12 e 30; 176383588 – pág. 1), o que corrobora a regularidade da citação.

Rejeito, portanto, a preliminar.

I
I
– DO MÉRITO

I
I
.
1 – Da (i)legalidade das Leis Municipais nº 937/2012 e 938/2012

A controvérsia ora examinada recai sobre a legalidade das Leis Municipais nº 937/2012 e nº 938/2012, que promoveram a majoração dos subsídios de agentes políticos locais — prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores — nos últimos cento e oitenta dias do mandato, com projeção de efeitos financeiros para o exercício subsequente.

Nos termos do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), vigente à época dos fatos, é vedada a criação, majoração ou concessão de qualquer vantagem, aumento de remuneração, criação de cargo,
emprego ou função, bem como alteração de estrutura de carreira, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato, quando tais atos resultem em aumento de despesa para o período subsequente.

A redação atual do art. 21 da Lei de responsabilidade fiscal, em seu inciso II, também prevê a nulidade de pleno direito do “
ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20
”
(Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020)
.

Os apelantes sustentam que referida vedação não se aplicaria aos subsídios de agentes políticos, sob o fundamento de que a matéria
encontra-se
disciplinada no art. 29, incisos V e VI, da Constituição Federal, o qual prevê a fixação dos subsídios do Prefeito e dos Vereadores pelas respectivas Câmaras Municipais, em cada legislatura, para a subsequente.

Tal argumento, contudo, não se sustenta.

A tese defensiva contraria o disposto no art. 169 da Constituição Federal, norma de eficácia contida, que estabelece que os limites de despesa com pessoal
devem
ser definidos por meio de lei complementar — função que é exercida, justamente, pela Lei Complementar nº 101/2000.

Assim, mesmo quando estabelecidos por leis formais aprovadas dentro da legislatura competente, os subsídios de agentes políticos devem observar os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, anterioridade e o da responsabilidade fiscal. O art. 29 da Constituição Federal, portanto, não revoga, nem
afasta,
a incidência das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao revés, deve ser interpretado de forma sistemática e harmônica com a legislação infraconstitucional que regulamenta a gestão fiscal.

Conclui-se, portanto, que a competência outorgada às Câmaras Municipais para fixar os subsídios dos agentes políticos locais — conforme o art. 29, incisos V e VI, da Constituição Federal — deve ser exercida em estrita observância aos limites e parâmetros traçados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente o seu art. 21, parágrafo único.

Essa interpretação sistemática é imprescindível para a efetividade do regime constitucional de responsabilidade na gestão fiscal, o qual impõe deveres tanto aos administradores públicos quanto aos membros do Poder Legislativo municipal, sendo todos sujeitos aos freios orçamentários e legais previstos para resguardar o equilíbrio das contas públicas.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA A. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSIDERADO
VIOLADO .
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 284 DO STF. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE
ORIGEM .
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ .
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO AOS AGENTES
POLÍTICOS .
NULIDADE DA EXPEDIÇÃO DE ATO NORMATIVO QUE RESULTOU NO AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO DO TITULAR DO RESPECTIVO PODER. 1. Não se pode conhecer do recurso pela alínea a do permissivo constitucional no que tange à sustentada falta de adequação da ação civil pública para veicular o pedido formulado na inicial. A ausência de indicação do dispositivo considerado violado atrai a aplicação analógica da Súmula
n .
284 do STF. 2. Quanto ao apontado desrespeito ao art. 21, parágra
fo único, da Lei Complementar n
. 101/00, sob o aspecto (i) da aludida possibilidade de, com base no citado dispositivo, haver aumento de despesas com pessoal no período cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato, bem como (
ii
) do argumento de que, no presente caso, a fixação dos subsídios dos agentes políticos deu-se em harmonia com o orçamento e aquém dos limites impostos pela lei, a análise de tal questão importaria rever a premissa de fato fixada pelo Tribunal de origem, soberano na avaliação do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado aos membros do Superior Tribunal de Justiça por sua Súmula n. 7. 3
. No mais, note-se que a LC
n .
101/00 é expressa ao vedar a mera expedição, nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder, de ato que resulte o aumento de despesa com pessoal. 4. Nesse sentido, pouco importa se o resultado do ato somente virá na próxima gestão e, por isso mesmo, não
procede o
argumento de que o novo subsídio "só foi implantado no mandato subsequente, não no período vedado pela lei". Em verdade, entender o contrário resultaria em deixar à míngua de eficácia o
art
.

21, parágrafo
único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois se deixaria de evitar os riscos e de corrigir os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas na próxima gestão. 5. E mais:
tampouco interessa se o ato importa em aumento de verba paga a título de subsídio de agente político, já que a lei de responsabilidade fiscal não distingue a espécie de alteração no erário público, basta que, com a edição do ato normativo, haja exasperação do gasto público com o pessoal ativo e inativo do ente público
. Em outros termos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em respeito ao artigo 163, incisos I, II, III e IV, e ao artigo 169 da Constituição Federal, visando uma gestão fiscal responsável, endereça-se indistintamente a todos os titulares de órgão ou poder, agentes políticos ou servidores públicos, conforme se infere do artigo 1º, § 1 e 2º da lei
referida .
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não
provido.
(
STJ -
REsp
: 1170241 MS 2009/0239718-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2010)

Este
Eg
. Tribunal
de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA - PRELIMINAR - FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE - MÉRITO -
DECRETO-LEI QUE FIXA
SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS
MUNICIPAIS - MAJORAÇÃO - ATO LEGISLATIVO EXPEDIDO NOS 180 DIAS QUE ANTECEDEM O FIM DO MANDATO ELETIVO
- INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 21, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O litisconsórcio necessário tem previsão no art. 47, do CPC, e sua configuração depende de disposição de lei impondo a pluralidade de partes ou da existência de relação jurídica que, por sua natureza, imponha que o juiz decida uniformemente para todos os litigantes. Ausente quaisquer dessas situações, afasta-se a necessidade de sua formação no caso concreto
2
.
O Decreto Legislativo n. 1/2012 está em contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois foi expedido em 03 de setembro de 2012, dentro do prazo de 180 dias anteriores ao final do mandato do Chefe do Poder Executivo e Legislativo, por isso é ato nulo (art. 21, parágrafo único, da LC 101/2000).
(
Ap
81930/2015,
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 27/09/2016, publicado no DJE 21/10/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEI MUNICIPAL QUE CONCEDE AUMENTO A VEREADORES EM PERÍODO ELEITORAL – VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 73, VIII DA LEI N.º 9.504/97 E
ART .

21, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/2000 - ILEGALIDADE DA LEI MUNICIPAL CONCESSIVA DE AUMENTO DE SUBSÍDIOS ANTECEDENDO FINAL DE LEGISLATURA
- AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. 1. O direito dos vereadores à remuneração por subsídios fixados pelas Câmaras Municipais está constitucionalmente estabelecido, embora os efeitos de novos valores aprovados só possam incidir na próxima legislatura, incluindo a revisão geral
anual .
2. A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a expedição de atos que aumentem despesas com pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato, mesmo que os efeitos ocorram na próxima gestão. Entender o contrário comprometeria a eficácia do art. 21, parágrafo único, da LRF, não evitando riscos e desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas
futuras .
3. O art. 73, VIII,
da Lei n.º 9
.504/97
(
Lei
das
Eleicoes
) proíbe, igualmente, que os agentes públicos realizem condutas que afetem a igualdade de oportunidades entre candidatos, incluindo revisão geral da remuneração dos servidores que exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo no ano da eleição, desde o início do prazo estabelecido no art. 7º até a posse dos eleitos. 4.
Concluindo-se que, no caso em questão, entre 01/07/2016 e 31/12/2016, nenhum reajuste salarial deveria ser deferido a servidores, incluindo os vereadores, a Lei Municipal
n .
º 769, promulgada em 08/09/2016, ao aumentar os subsídios dos vereadores em 25%, não respeitou a Lei Eleitoral e os 180 dias expressos no art. 21, § único, da LRF, retratando um ato atentatório aos princípios da Administração Pública, como moralidade e impessoalidade, por se tratar de majoração de subsídio de agentes políticos em período vedado
. 5.
Recurso de Apelação desprovido
.

(TJ-MT - AC: 10007010520178110021, Relator
.:
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023)

No que se refere ao precedente RE nº 204.889, do Supremo Tribunal Federal, citado nos recursos de diversos apelantes como fundamento para a inaplicabilidade
do art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal
(redação vigente na época do fato)
aos subsídios de agentes políticos — sob o argumento de que o art. 29, incisos V e VI, da Constituição Federal seria norma autoaplicável —, cumpre esclarecer que referido julgado se refere
a
hipótese fática anterior à edição da LRF, razão pela qual não se presta a afastar a incidência da norma infraconstitucional no caso concreto.

Deve-se destacar, ainda, que no Acórdão proferido no Agravo Regimental no AI 852.907, o Supremo Tribunal Federal procedeu à distinção expressa entre as hipóteses examinadas no RE nº 204.889 e aquelas análogas à destes autos, afastando a aplicação daquele precedente em ações civis públicas que questionam a legalidade de leis municipais que fixam subsídios de agentes políticos em contrariedade ao art. 21 da LRF. Confira-se trecho relevante do julgado:

Quanto ao precedente
RE nº 204.889
,
do Supremo Tribunal Federal
,

citado no
s
recurso
s
de
vários
apelante
s
, que pontuou
pela
auto
aplicabildide
do art. 29, incisos V e VI, da Constituição Federal
,
o
que afastaria a aplicabilidade do limite previsto no art. 21 da JRF
, deve-se ponderar que este julgado corresponde a ca
sos anteriores a edição da LRF, situação diversa ao caso em análise.

Cumpre consignar, ainda, que, no Acórdão proferido no AI 852.907
AgR
, a Suprema Corte expressamente diferenciou a aplicabilidade do RE nº 204.889 a caso análogo ao dos presentes autos, ao analisar recurso interposto em face de ação civil pública decorrente da edição de leis municipais que fixaram subsídios de prefeitos, secretários e vereadores em desconformidade com o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejamos trechos do julgamento:

(
..
)
Ademais, ao contrário do que alegam os agravantes, a discussão travada no RE nº 204.889/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, é diversa da que ora se trava.

Com efeito, no exame do RE nº 204.889/SP, o que se discutiu foi
a
possibilidade de lei municipal, que aumentava verba de representação de prefeito, viger na mesma legislatura da sua edição, em face do art. 29, inciso V, da Constituição Federal, na sua redação original - antes, portanto, das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 19/98.

No referido julgamento, concluiu-se que, antes da EC nº 19/98, os prefeitos não eram remunerados necessariamente por subsídio e que a verba de representação se inseria no conceito de remuneração. Afirmou esta Corte, ainda, que o art. 29, inciso V, da Constituição teria aplicabilidade imediata, alcançando todas as situações existentes quando da promulgação da Carta da República. Assim, a referida lei municipal, que previa aumento da verba de representação, só poderia ter vigência na legislatura seguinte.

É certo, portanto, que este Tribunal tão somente explicitou o comando constitucional no sentido da impossibilidade de a lei que aumenta remuneração de prefeito viger na mesma legislatura em que editada,
não se extraindo dessa premissa a conclusão de que leis infraconstitucionais não possam regulamentar a forma como a previsão de aumento de gastos com pessoal deva ser realizada.

Por outro lado, anote-se que a EC nº 19/98 introduziu severas modificações ao preceito constitucional em comento e que as leis do Município de Paranaíba, ora impugnadas, foram editadas após a edição da citada emenda.

Por fim, é certo que não se aplica ao presente feito o que decidido pelo Plenário desta Corte no exame do RE nº 650.898/RS-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, no qual este Tribunal reconheceu a repercussão geral dos temas
relativos

'à legitimidade de Tribunal de Justiça para atuar em controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal contestada em face da Constituição Federal e à possibilidade de concessão de gratificação natalina, ou de outras espécies remuneratórias, a detentor de mandato eletivo remunerado por subsídio'.

Isso porque, no caso dos autos,
não houve controle

concentrado de inconstitucionalidade de lei local em face da

Constituição da República, mas, sim, ação civil pública em que

se discutia a legalidade de leis municipais em face da LC nº

101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e da Lei Orgânica

Municipal
.
Tampouco
se discute nestes autos a possibilidade da concessão de parcela remuneratória a servidor remunerado por subsídio:
tão somente se afirmou a impossibilidade de lei municipal prever aumento de remuneração nos períodos indicados pela LRF e pela LOM
.
Nego provimento ao agravo regimental”
(
g.n
.)

Conforme o precedente
acima
citado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu distinção entre duas situações: de um lado, a hipótese de violação ao princípio da anterioridade, previsto no art. 29, inciso V, da Constituição Federal, que admite o controle concentrado de constitucionalidade quando se trata de concessão de
aumento de subsídio a agentes
políticos
; de outro, a discussão sobre a legalidade de leis municipais em face da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), matéria de índole infraconstitucional, que deve ser analisada no âmbito
do
legalidade
, em ações de natureza coletiva.

O STF, portanto, reconheceu que as hipóteses não se confundem nem se excluem mutuamente
e, assim, o fato de ter observado
a anterioridade constitucional não exclui a ilegalidade do prazo previsto na LRF
.

Com efeito, as Leis Municipais nº 937/2012 e nº 938/2012 foram sancionadas em 09/12/2012 e publicadas em 09/10/2012 (ID 176386096 – págs. 12/13 e 17), ou seja, dentro do período de 180 dias finais do mandato
municipal
. Como bem assentado na sentença, tais normas resultaram em aumento de subsídios a agentes políticos em ofensa direta ao art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na redação vigente à época dos fatos, sendo, portanto, nulas de pleno direito.

I
I
.
2 – Da alegação de boa-fé e da natureza alimentar das verbas

Os apelantes sustentam, ainda, que os valores percebidos com fundamento nas mencionadas leis foram recebidos de boa-fé, uma vez que os pagamentos decorreram de normas então vigentes, aprovadas pela Câmara Municipal e regularmente publicadas.

Neste ponto, assiste-lhes razão.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de admitir a inexigibilidade da devolução de valores recebidos de boa-fé por servidores públicos, especialmente quando decorrentes de ato normativo presumivelmente válido. No caso em exame, embora reconhecida a nulidade das leis municipais por afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, não se pode presumir a má-fé dos beneficiários, sobretudo diante da ausência de elementos concretos que evidenciem conluio, dolo ou fraude.

A esse respeito, destaca-se, em observância ao princípio da segurança jurídica, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115 (Tema 395), com repercussão geral reconhecida, no qual se assentou que é indevida a restituição de valores
recebidos de boa-fé, ainda que pagos indevidamente pela Administração Pública. Confira-se a ementa do referido julgado:

Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraord
inário. 2. Repercussão Geral. 3
. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei
9
.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão
judicial transitada em julgado
. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda
fundamentar-se
em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto.
6 .

Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei
9
.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de
boa-
fé .
Decurso do tempo
. 7
. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar
da data do presente julgamento
. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade.
10 .
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja
mantida
até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também
modulam-se
os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja
mantida
até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. (
STF,

RE
638115 ED-ED, Relator (a):
Min .
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.244.182/PB (Tema 531), firmou entendimento no sentido de que, quando a Administração Pública, ao interpretar equivocadamente norma legal, realiza pagamentos indevidos a servidor que os recebe de boa-fé, forma-se legítima ex
pectativa quanto à legalidade
dos valores percebidos.

Posteriormente, em revisão ao Tema 531, o STJ editou o Tema 1009, no qual assentou a possibilidade de devolução de valores indevidamente pagos por erro administrativo. Contudo, manteve ressalva expressa quanto à inexigibilidade de devolução
nos casos em que o pagamento decorrer de interpretação errônea ou equivocada da norma legal por parte da Administração.

No caso dos autos, verifica-se que a edição das leis municipais em afronta à LRF decorreu de interpretação equivocada do preceito constitucional previsto no art. 29, inciso V, da Constituição Federal. Assim, entende-se adequada, à luz do princípio da segurança jurídica e da
boa-fé
, a modulação dos efeitos da presente declaração de nulidade, em aplicação analógica ao art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil, para que seus efeitos incidam a partir da data em que o Município de Nova Canaã do Norte/MT foi intimado da decisão liminar que determinou a suspensão dos pagamentos indevidos, qual
seja,
19/12/2014 (ID 176383580 – págs. 25/26).

Desse modo, reconhece-se a nulidade das Leis Municipais nº 937/2012 e nº 938/2012, com efeitos modulados a partir de 19/12/2014, afastando-se, contudo, a condenação ao ressarcimento ao erário, em razão da boa-fé dos beneficiários.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de nulidade de citação suscitada por Paulo
Zanette
e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO às apelações interpostas, para reformar parcial
d
a sentença, afastando apenas a condenação à devolução dos valores recebidos pelos agentes políticos com base nas Leis Municipais nº 937/2012 e nº 938/2012, mantendo-se, todavia, a declaração de nulidade dessas normas, por violação ao art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000

- LRF , na redação vigente à época do fato
, com modulação dos efeitos a partir de 19/12/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025